Tribunal: TJES
Processo: 5004826-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória; Divisão e Demarcação; Provas
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004826-82.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS CAUS e outros (2)
AGRAVADO: VARGAS CONSTRUTORA LTDA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO DE
EXECUÇÃO.
LAUDO PERICIAL.
DIVISÃO DOS IMÓVEIS.
AVALIAÇÃO D
E
BENS. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS À PENHORA.
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIV
AD
O
DO JUIZ
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.

E
mbora o
expert

faça referência no laudo
pericial
a uma possível “inviabilidade” da divisão
dos terrenos objeto da penhora
, examinando de forma global suas conclusões e mesmo os esclarecimentos complementares, possível observar que
reconheceu
a
possibilidade de “
divisão material
”
de um dos imóveis penhorados dos demais terrenos nos quais a pessoa jurídica desempenha suas atividades
.

2.
Como
o
s recorrentes não lograram indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para o cumprimento da medida constritiva, conforme disciplina o parágrafo único, o art. 805, do CPC,
d
eve ser mantida a decisão recorrida
.

3.
Muito

embora o
perito

tenha realizado a avaliação dos bens imóveis considerando o valor da terra nua, em sede de complementação do laudo pericial esclareceu que deveriam ser consideradas as construções e benfeitorias realizadas,
daí porque não há que se falar na existência de omissão ou mesmo vício na prova em questão.

4.

N
os termos do Código de Processo Civil, c
abe ao magistrado, com espeque no princípio do livre convencimento motivado, promover o exame adequado e necessário das provas constantes do feito, dentre elas, a per
icial
.

5.
Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO

ao apelo, para manter a decisão inalterada.

Vitória/ES,
08
de agosto
de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se d
e

Agravo de Instrumento
interposto po
r

ANTÔNIO CARLOS CAUS E OUTROS

em face da decisão proferida pel
o MM. Ju
i
z de Direito da
1
ª Cível de Guarapari /ES n a Ação
de Execução de
Título Extrajudicial
movida
por

VARGAS CONSTRUTORA LTDA.

Em suas razões (id.
4
9305
17),
os agravantes aduzem
que a decisão que rechaçou a impugnação e homologou o laudo pericial é capaz de lhes causar muitos prejuízos, uma vez que nos terrenos a serem adjudicados funciona a sede da pessoa jurídica agravante, assim como o exame técnico se afastou da delimitação do próprio objeto da perícia e não atendeu os fins que se esperava naquele instante processual, razão pela qual pleiteia a concessão de efeito suspensivo no presente agravo.

Pois bem. Pelo que se vê dos autos, os recorrentes se insurgem quanto a 2 (dois) pontos tratados na decisão recorrida, quais sejam, a possibilidade de divisão do bem imóvel e o seu valor de sua avaliação.

Com relação ao primeiro, as provas constantes dos autos, em especial o mandado de penhora juntado no id. nº 4930522, demonstram que foi efetivada a penhora de 2 (dois) lotes de propriedade dos recorrentes (números 19 e 20), situados no loteamento nominado Itapebussu, localizado em Muquiçaba, Guarapari/ES e assim descritos:

Lote de nº 19 (dezenove) da Quadra de nº 49 (quarenta e nove), dividindo-se pela frente com a Rua 21, pelo lado direito divide-se com o Lote de nº 20, pelo lado esquerdo divide-se com o Lote de nº 18, e, pelos fundos com o Lote de nº 21, perfazendo área total de 330,00 m2.

Lote de nº 20 (vinte) da Quadra de nº 49 (quarenta e nove), dividindo-se pela frente com a Rua 21, pelo lado direito divide-se com a Avenida F, pelo lado esquerdo divide-se com o Lote de nº 19, e, pelos fundos com o Lote de nº 21, perfazendo área total de 330,00 m2.

Já do laudo pericial juntado aos autos de origem, possível constatar ter o
expert
, além de ratificar a descrição dos imóveis retrocitados, ter assentado que na área do Lote de nº 20 estão construídos “
um refeitório (no 2º piso), banheiros, lavador de peças, uma cabine de pintura e uma entrada para caminhões
”, estando o medidor de energia elétrica localizado na parede externa deste mesmo lote, voltado para a Rua 21. Ao passo que o lote de nº 19 está no centro da oficina, onde são desenvolvidos os trabalhos de mecânica e elétrica automotiva da empresa embargante (
id. nº 4930524
).

Na conclusão do laudo e esclarecimentos em questão, o perito afirma ser possível a divisão dos terrenos por meio do fechamento do muro que divide os lotes nº 19 e 20, de modo a separar as instalações atualmente existentes no lote de nº 20, a saber, o refeitório, banheiros, cabine de pintura, lavador de peças, estoque, entrada própria para caminhões e medidor de energia elétrica, das demais instalações da oficina, de modo a conservar, com isso, a execução da atividade principal da pessoa jurídica, que é realizada nos imóveis de nº 18 e 19.

Friso que, muito embora o
expert

faça referência no laudo a uma possível “inviabilidade” da divisão, examinando de forma global suas conclusões e mesmo os esclarecimentos complementares, possível observar que concluiu pela possibilidade de “
divisão material
” do imóvel nº 20 dos demais (id. nº 4930524).

É certo que se farão necessárias alterações nas disposições físicas das instalações da empresa agravante. Ocorre que, em suas manifestações os recorrentes não lograram indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para o cumprimento da medida constritiva, conforme disciplina o parágrafo único, o art. 805, do CPC.

Desse modo, vejo que a prova pericial demonstra ser possível promover a secção dos imóveis de nº 19 e 20, ainda que tenham os recorrentes que promover alterações com relação a algumas de suas instalações físicas, o que será feito em momento oportuno, estando preservado o local em que é desenvolvida sua atividade comercial principal, qual seja, a oficina mecânica localizada nos imóveis nº 18 e 19.

Registro que, apesar de em diversos momentos do laudo pericial o perito faça referência ao lote nº 18, que não é objeto da constrição judicial, saliento que o fez com o objetivo de proporcionar um exame em escala global do estabelecimento comercial da empresa agravante, eis que ele ocupa não apenas os imóveis penhorados, mas também o referido lote nº 18, daí porque não vejo que tenha se afastado do
objeto central da perícia, como alegado pelos recorrentes.

Com relação à avaliação dos bens, vê-se que embora o
perito

tenha realizado a avaliação dos bens imóveis considerando o valor da terra nua, em sede de complementação do laudo pericial, esclareceu que deveriam ser consideradas as construções e benfeitorias realizadas, o que efetivamente fez (id. nº 4930524).

Para comprovar isso, cito os fundamentos utilizados pela MMª. Juíza
a quo
na decisão recorrida, segundo a qual:

“No que tange a avaliação, incluiu o expert as benfeitorias, esclarecendo que a avaliação constante do laudo de fls. 347/367, levou em consideração a terra nua, porém, na complementação contou com o acréscimo respeitante às benfeitorias existentes sobre os terrenos, cuja metodologia foi detalhada no anexo de fls. 399/401” [...] (id. Nº 4930526).

Somado a tudo isso, calha frisar que, por imposição legal, cabe ao magistrado, com espeque no princípio do livre convencimento motivado, promover o exame adequado e necessário das provas constantes do feito, dentre elas, a pericial, sendo exatamente esta a ideia contida no Código de Processo Civil:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

Desse modo, não havendo razões para a reforma da decisão recorrida, entendo que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
o recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 08/8/2023.